Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. INEFICÁCIA À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE.
1. É certo que o juiz pode deferir medidas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
3. De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito, das chaves PIX e dos serviços de internet e telefonia do executado “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder Judiciário” (Acórdão 1309838, 07435642120208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.